Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CELIA REGINA EVANGELISTA MAMORE - CPF: 770.216.301-15 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – DANO MATERIAL – BENS INCLUSOS NA BAGAGEM NÃO DECLARADOS – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À EXTENSÃO DO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO A SER CALCULADA COM BASE NO PESO DA BAGAGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. ART. 85, §8o, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de
falha
de prestação de serviços prestado por
companhia

aérea em voo domestico
, a solução do litigio deve obedecer as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em decorrência dos danos causados na prestação do serviço, de modo que, comprovado o extravio da bagagem do passageiro, nasce o dever de indenizar da cia aérea. 3. O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, sendo ilícito que capaz de gerar o dano moral indenizatório, sobretudo quando não há prestação de auxilio e nem posterior restituição dos pertences. 4. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais. 5. A falta de prévia declaração de conteúdo não pode ser empecilho à reparação material quando é incontroverso o extravio da bagagem, porém, a extensão do valor indenizatório irá depender das provas disponíveis nos autos. 6. O CPC prescreve como regra geral que o valor dos honorários advocatícios deve ser alcançado de acordo com os critérios e variáveis do § 2o do art. 85, sendo medida excepcionalíssima a fixação da verba honorária por equidade, restringindo-se às taxativas hipóteses do §8o do art. 85, nenhuma das quais restou configurada no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1006310-06.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no

1006310-06.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CÉLIA REGINA EVANGELISTA MAMORÉ, julgou o pedido procedente, para reconhecer a falha na prestação do serviço da ré Azul e o dever de indenizar em decorrência de extravio da bagagem, e condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos materiais e de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais; a
sentença impôs à ré os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 3.000,00 (cf. Id no 48156488).

A apelante
afirma que

“
não cometeu qualquer ilicitude (
...)
e que, não havendo ato ilícito, não deverá ser responsabilizada por qualquer dano,
(até porque)
em momento algum agiu com má-fé ou desrespeito com ao consumidor, ao contrário, disponibilizou serviço de transporte de passageiro normalmente, além de disponibilizar todas as facilidades necessárias e previstas na resolução 400 da ANAC
”.

Sustenta que é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem que haja prova da existência e extensão do alegado prejuízo econômico, como é o caso dos autos, em que a autora/apelada nada prova quanto aos valores pleiteados, e reafirma a presteza do serviço e auxílio ofertado à autora, enfatizando que

“
em momento algum a apelada foi exposta a situação vexatória, constrangedora ou humilhante, não a ponto de render-lhe a indenização pleiteada na presente demanda
”.

Diz que a indenização por danos morais foi arbitrada em valor excessivo, desproporcional e, principalmente, incompatível com o momento de crise econômica enfrentada por todo o setor da aviação nacional, argumentando que “
é importante que se tenha em mente que nesse momento eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais à sua saúde financeira
”.

Alega, ainda, que “
os honorários advocatícios também merecem reanálise, pois, conforme artigo 85, §2 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido indenizatório, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório a título de danos morais e readequada a verba honorária (cf. Id no 48156491).

A apelada apresenta contrarrazões de Id no 48156500, dando combate aos fundamentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É inequívoco que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, afinal, autora e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e de fornecedora (CDC, art. 2o e 3o), de modo que a solução da lide deve ser realizada à luz das normas do CDC, inclusive, a respeito do tema, o
STJ já definiu que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016).

Portanto, o desate da controvérsia em apreço exige a observância da garantia de facilitação da defesa do direito do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço (CDC, art. 14), que se traduz em aferir se houve falha na prestação do serviço e o dever de indenizar independente da existência de culpa.

Então, sob a perspectiva da lei consumerista, é patente a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante Azul, já que o conjunto probatório é inequívoco quanto à existência do uso do serviço aéreo (cf. Id no 48156131) e do extravio da bagagem da autora no voo ofertado pela Cia aérea, aliás, a ré Azul não chega a apresentar negativa direta dos fatos, restringindo-se a alegar no recurso a cínica assertiva de que não cometeu ato ilício ou falhou ao prestar o serviço, cabendo destacar que sequer há informação e tampouco prova de que houve posterior localização e restituição da mala à passageira, daí porque, com efeito, a verdade é que o mérito do recurso cinge à apreciação da configuração e quantificação dos danos sofridos pela autora/consumidora.

A autora expôs, na petição inicial, que, em 29.01.2016, em voo realizado pela Azul, partiu de Cuiabá-MT com destino ao Rio de Janeiro-RJ, com voo de volta agendado para o dia 05.02.2016, ou seja, permaneceria uma semana no destino de férias com o seu pai, porém, ao desembarcar no aeroporto do Galeão, depois de longa e aflitiva espera pela passagem de sua mala na esteira de bagagens, constatou que ela não iria aparecer e que possivelmente havia sido extraviada, e alegou que entrou em contato com a Cia aérea inúmeras vezes, enfatizando que realizava mais de 10 ligações por dia, contudo, não obteve êxito em recuperar seus pertences, obtendo atendimento indiferente e pouco prestativo da ré Azul, e, assim, teve de permanecer “
na cidade do Rio de Janeiro por 01semana no maior desespero, desconforto, transtorno, primeiro pelo seu pai que precisava tomar os remédios
(que estavam na mala extraviada)
, segundo por ter ficado sem nada pessoal e sem qualquer auxilio por parte da Cia aérea
”
(cf. Id no 48156126).

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio realizado pela Cia aérea/ré (CDC, art. 20, §2o)
e o descaso desrespeitoso para com a autora à falta de oferta de justa solução ao problema, deixando-a desamparada materialmente e afligindo gravíssimo dessabor à sua viagem a lazer, certamente constituem fatores que verdadeiramente transbordam a chateação ordinária e previsível em decorrência de um inadimplemento contratual, gerando frustração, aflição, ansiedade e sentimento de ludibrio e desrespeito, aspectos estes que são mais do que suficientes à configuração do dano extrapatrimonial.

O eg. STJ já decidiu que “
o extravio de bagagem por longo período traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar
” (STJ - Quarta Turma - REsp 686.384/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005), logo, jamais
poderia se admitir que o descumprindo das obrigações contratuais, que comprometeram o bem estar psíquico da consumidora, que nunca chegou a ter a restituição da bagagem seja mero contratempo, sendo justa e jurídica a condenação indenizatória por danos morais fixada na sentença.

Em relação ao
valor indenizatório
, como
já fiz em tantos outros casos semelhantes, consigno que o arbitramento da
indenização
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção a todas essas circunstâncias, admito que o valor de 8 mil reais arbitrado pela sentença é, sim, justo, razoável e adequado às particularidades da lide, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, respeitando o que dita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este TJMT, não tendo o condão de mudar essa conclusão os argumentos da ré Azul de que passa por momento de crise financeira, afinal, é provável que a autora igualmente esteja enfrentando momento de dificuldades, e, por falar em “dificuldades”, a indenização no
quantum
arbitrado serve justamente para ressarcir os prejuízos psicológicos e emocionais causados pelo serviço desidioso da Azul que indubitavelmente colocou a consumidora em sérios apuros e dificuldades quando do episódio discutido nos autos.

Já quanto aos danos materiais, a situação exige algumas considerações no que diz respeito ao complicado quadro disposto na lide, em que, como acima ressaltado, o extravio da bagagem é questão incontroversa, o que conduz à presunção de que ocorreu prejuízo material à passageira decorrente da perda da mala em si e também do conteúdo que estava sendo ali carregado, porém, não há prova da extensão do dano econômico sofrido pela autora.

É certo que a cláusula de incolumidade, intrínseca a qualquer contrato de transporte, coloca o transportador na posição de garante da incolumidade da coisa ou pessoa transportada, sendo indiscutível o dever de indenizar na hipótese de perdimento ou deterioração da bagagem (CC, art. 734), entretanto, é igualmente certo que, à condenação ao reembolso, restituição de valores, ou seja, indenização por danos materiais emergentes, faz-se necessária não são a prova do dano, mas também de sua quantificação econômica (ou, ao menos, a possibilidade de fazê-lo posteriormente).

Conquanto a autora alegue que
perdeu praticamente todos os pertences pessoais mais valiosos, tais como “
roupas, sapatos, óculos, roupas íntimas, joias
”, cujo valor total corresponderia
aproximadamente
a cerca de 10 a 12 mil reais, e que teve que gastar em torno de 1.500,00 reais na viagem para repor os bens perdidos, absolutamente nada foi trazido aos autos em amparo a essas assertivas, nenhum documento com mínima aptidão probatória chegou a ser apresentado nos autos, sequer restou discriminado individualmente os objetos que se pretendia a restituição do seu valor de mercado.

Evidentemente,
não é minimamente razoável exigir da autora a nota fiscal referente aos bens que se encontravam na bagagem, como também não se pode indiscriminadamente puni-la pela falta de prévia declaração de conteúdo e valor da bagagem, já que se trata de medida destina a pertences específicos de alto valor, abrangendo, talvez, as “joias” mencionadas pela autora, contudo, também não é possível estribar o pronunciamento jurisdicional na mera e solitária palavra da parte, sendo inconcebível acolher integralmente a pretensão de ressarcimento de prejuízo que sequer restou devidamente precisado (“entre 10 a 12 mil reais”) e nem há como chancelar a posição da magistrada de garantir um meio termo, arbitrando a indenização em 6 mil reais.

O único documento com valor probatório para guiar a quantificação da indenização por danos materiais é a informação constante do
Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), que aponta que a
mala despacha e extraviada contava com volume de 12 kg, assim, ante a ausência de outros elementos de prova e de parâmetro pré-definidos em lei, adaptando à hipótese dos autos a sistemática utilizada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal -vinculantes apenas aos voos internacionais, o que não corresponde ao caso em questão -, tenho que o valor da indenização por danos materiais deve ser alcançado com base no peso da bagagem, adotando-se como parâmetro para apuração do
quantum
o valor cobrado pela cia aérea Azul para o kg (ou outro parâmetro de peso) de excesso de bagagem na data da viagem discutida na lide, ou seja, o cálculo deve corresponder ao preço da tarifa de excesso de bagagem x 12 kg da bagagem perdida, o que deve ser realizado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, admito que o caso exige a aplicação da regra geral insculpida no §2o do art. 85 do CPC, pois realmente não há motivo a justificar o arbitramento por equidade feito na sentença, uma vez que não restou caracterizada qualquer hipótese do §8o do art. 85 do CPC, já que é possível quantificar o proveito econômico da parte, que não representa valor inestimável ou irrisório.

O art. 85, §2o, do CPC prevê que, quando há condenação em valor certo, os honorários devem ser arbitrados a partir do concurso de algumas variáveis, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, variando entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, e, com base nesses critérios e variáveis
, cuidando-se de lide que
não exigiu atuação árdua e/ou excepcional do advogado, que o lugar da prestação dos serviços coincidiu com a comarca onde a procuradora possui escritório (Cuiabá) e que o tramite do processo não foi exatamente célere, mas também não pode ser taxado de longo e exaustivo, admito que é justo e razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, o que abrange o valor da indenização dos danos morais já fixados e dos materiais a serem apurados).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para ratificar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, porém, cujo valor indenizatório deve corresponder ao peso da mala extraviada multiplicado pela taxa cobrada por kg de excesso de bagagem pela Cia aérea Azul na data da viagem (29.01.2016), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo ao
quantum
indenizatório o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso, e
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% sobre o valor atualizado da condenação. Mantenho as demais disposições da sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020